Tribunal: TJPA
Processo: 0819219-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819219-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS HELENO FLORENCIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO Nº 0819219-96.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0000115-24.2010.8.14.0125

IMPETRANTE: DR. RAPHAELL LEMES BRAZ OAB/PA 24.451

PACIENTE: CARLOS HELENO FLORENCIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS OU PRISÃO DOMICILIAR. INSUFICIENTES
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP ou prisão domiciliar se revelam insuficientes.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito, a
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO Nº 0819219-96.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0000115-24.2010.8.14.0125

IMPETRANTE: DR. RAPHAELL LEMES BRAZ OAB/PA 24.451

PACIENTE: CARLOS HELENO FLORENCIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 da Lei 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de CARLOS HELENO FLORÊNCIO DA SILVA, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Geraldo do Araguaia.

De acordo com a impetração, o paciente foi denunciado por supostamente ter praticado o crime de tráfico de drogas.

Alega em síntese,

que o demandante foi segregado em situação flagrancial em 27/11/2009 e aproveitando o resgate de um outro custodiado empreendeu fuga, tendo o Juízo a quo suspendido o feito, visto que o mesmo fora citado por edital, porém não constituiu advogado e nem compareceu à audiência marcada.

Expõe ainda que fora decretada a medida preventiva do coacto para supostamente garantir a aplicação da lei penal, a qual até então não foi levada a efeito, aduzindo ainda que o Órgão Ministerial se manifestou favorável à revogação da custódia.

Narra que em 23/11/2023, o Juízo singular indeferiu o pleito de revogação da cautelar preventiva, não apresentando fundamentação idônea para a manutenção da segregação.

Aduz o impetrante constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade, além de condições pessoais favoráveis do paciente para responder o processo em liberdade.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a segregação ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente contramandado e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 20/12/2023, por meio do Ofício nº. 73/2023-Gab (ID 17553257).

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa respectivamente:

“(...) Em síntese, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27.11.2009, em tese, na posse de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), sacolas plásticas em vários pedaços e balança de precisão.

O Ministério Público ofereceu a denúncia em 19 de janeiro de 2010.

Ocorre que antes da citação do paciente, foi comunicado pela Autoridade Policial- (Ofício n. 0011/2010 – DMSGA), que no dia 24.01.2010, por volta das zero horas, o paciente foi um dos resgatados da segunda cela da carceragem da Delegacia dessa cidade, por aproximadamente 06 (seis) indivíduos armados e encapuzados.

O paciente foi citado por edital, datado de 19/02/2010.

Após o prazo do edital, sem manifestação do réu, foi nomeado a Defensoria Pública para exercer a defesa do paciente e apresentar defesa prévia.

A Defensoria Pública apresentou defesa prévia.

Em audiência de instrução realizada no dia 26/06/2012, o paciente não compareceu, por estar em local incerto e não sabido o processo foi suspenso e decretado sua prisão preventiva.

Em fev./2021, o paciente ajuizou pedido de revogação de prisão e acompanhando o parecer do Ministério Público o pedido foi indeferido, ocasião em que esse juízo determinou que fosse intimado a defesa e a acusação para informar se havia interesse na oitiva da testemunha Everaldo Marques Gomes da Silva, PMPA, bem como determinou a juntada aos autos os termos dos depoimentos das testemunhas já inqueridas em audiência realizada a época (26/06/2012).

No entanto, certificou-se que por problemas técnicos no computador da sala de audiência não foi possível a localização dos termos das testemunhas presentes na audiência realizada, fls. 86.

Diante a Certidão, esse Juízo determinou a designação de nova audiência, fls. 87.

Pautou-se audiência para 16/11/2022, fls. 88.

No mais, esse Juízo determinou que a secretaria certifique nos autos se houve a realização da audiência designada para 16/11/2022, por não constar o termo nos autos, ademais em caso negativo, foi determinado que seja pautado nova data com a intimação de todas as testemunhas de defesa e acusação.

Excelência o processo foi suspenso por culpa exclusiva do paciente que tomou lugar incerto e ignorado sem informar a justiça, atraindo a demora processual (prejuízo a instrução) e a própria aplicação da reprimenda se fosse o caso. Permanecendo foragido da Justiça por aproximadamente 13 (treze) anos, comparecendo aos autos apenas para requerer a revogação de sua prisão decretada a época (ID 642110915).

O paciente não possui antecedentes criminais nessa Comarca, anexo.

Situação processual:

a) O paciente está com mandado de prisão preventiva em aberto decretado no ano de 2012, por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP e, ainda no caso em tela, se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, eis que o paciente fugiu do distrito da culpa permanecendo por anos foragido da justiça, na tentativa de esquivar-se da aplicação da lei penal, em caso de uma condenação, atrapalhando o regular andamento do processo. Além disso, os fatos narrados são fortes e contundentes no sentido de demostrar a materialidade e indícios de autoria quanto ao delito em questão (tráfico de drogas), diante as provas acostadas aos autos, em especial as substâncias entorpecentes apreendidas e apresentadas, além de objetos utilizados como instrumento para o tráfico (vários pedaços de plásticos e balança de precisão) e as testemunhas ouvidas em sede policial, demonstrando existir a comercialização de drogas, pressupostos esses da prisão de caráter processual, somado ao fato de que há necessidade de garantir a ordem pública, pois o paciente demostra ser nocivo à sociedade, uma vez que analisando o caso concreto estaria traficando drogas na pacata cidade de São Geraldo do Araguaia/PA.

b) Esse juízo determinou a designação de nova audiência de instrução e julgamento, caso não tenha sido realizado a audiência pautada para 16/11/2022. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, visto que estão presentes os requisitos autorizadores da decretação e manutenção da segregação, sobretudo quando há indícios de materialidade e autoria de crime grave cometido pelo Paciente, bem como pelo mesmo ter se evadido da Delegacia em que estava custodiado e não ter sido citado por se encontrar em local incerto ou não sabido, o que levou a suspensão do processo. Logo, a liberdade do demandante é um grande risco à ordem pública, não havendo que se falar também que se trata de fatos extemporâneos, pois há motivação atual e idônea para justificar a cautelar.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado pelo Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da medida segregativa ou a substituição por prisão domiciliar, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/08/2024